Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-79.2019.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000329-79.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VISA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.507.767/0001-28 (APELANTE), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), MOISES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 447.316.989-87 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), JEFERSON CAVALETT - CPF: 990.354.641-68 (ASSISTENTE), EDUARDO WRZECIONEK (ASSISTENTE), EDUARDO WRZECIONEK JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRA PARA RECAPEAMENTO DA RODOVIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA EXECUTORA DA OBRA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PRETENSÃO QUE SEJA APLICADA A TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa responsável pelo recapeamento de rodovia, por executar obra pública, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É dever da empresa executora da obra providenciar a regular sinalização da estrada, para fins de possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos nos veículos envolvidos no acidente.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Vilasa Construtora Ltda.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que
Moises Ribeiro de Lima
move em desfavor de
Vilasa Construtora Ltda.

Alega o autor que, em 25/06/2018 estava conduzindo o seu automóvel juntamente com a sua esposa, indo de Sinop em direção a Peixoto de Azevedo, quando, ao realizar uma ultrapassagem em local permitido deparou-se com uma fila de veículos parados na rodovia, e que em razão de não ter tido tempo hábil para frear, colidiu na traseira de outro automóvel.

Afirma que o tráfego na via estava interrompido em razão de obras de recapeamento, porem no momento do acidente não havia qualquer placa de sinalização no local, a qual foi colocada pela requerida somente após o acidente.

Motivo pelo qual ajuizou a presente ação e requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 23.496,00, bem como de danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Sentença
(Id. 220299678)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 23.496,00 a título de danos materiais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Condenou ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 220299687)
:
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada improcedente à ação, ao argumento de que não houve qualquer falha por parta da requerida, bem como que independente da existência ou não da sinalização das obras, as provas produzidas são suficientes para demonstrar que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do autor, ora apelado.

Alega que não é prestadora de serviços públicos, mas apenas executora de obra pública, e que não é aplicável ao caso à teoria objetiva da responsabilidade civil.

Afirma que as testemunhas ouvidas foram uníssonas em informar que: (a) o local do acidente era uma reta longa e (b) que todos os demais motoristas foram capazes de parar os seus veículos sem qualquer problema, existindo no local uma grande fila de carros, e que também (c) confirmaram que as obras na rodovia estavam sendo realizadas há bastante tempo, sendo público e notória a existência de intervenções na pista.

Aduz que a colisão ocorreu porque o motorista não conseguiu frear seu veículo a tempo, pelo que se pode presumir que deveria estar em velocidade elevada e, ainda, não observou a distância de segurança.

Sustenta que na remota hipótese de manutenção da responsabilidade civil da apelante no caso, deverá a sentença ser parcialmente reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente do apelado.

Alega ainda, que as provas produzidas pelo apelado com relação aos danos materiais devem ser desconsideradas, porquanto uma das notas fiscais está ilegível, a outra faz descrições genéricas dos reparos, bem como uma terceira nota fiscal indica peças destinadas a outros tipos de veículos, requerendo o decote dos valores relativos a estas, do valor da condenação.

Pretende que ao valor referente à indenização por danos materiais incida tão somente a taxa Selic, que é composta por correção monetária e juros de mora, a partir da distribuição da ação.

Por fim, requer seja reconhecido que o acidente decorreu exclusivamente da imprudência do apelado e, por consequência, sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id.
220299692
)
:
Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O cerne do recurso esta saber se é caso de julgar improcedente a ação, em razão da alegada imprudência por parte do apelado no momento do acidente, e considera-lo culpado exclusivamente pelo evento.

A questão controversa esta em verificar a responsabilidade pelo acidente narrado na inicial.

Nesse sentido, em que pese os argumentos lançados e da análise dos documentos anexados, não há como atribuir culpa ao autor, isto porque, se havia obras na via, com trânsito parado ou limitado, cabia à empresa executora da obra sinalizar o local devidamente, com o intuito de evitar acidentes.

Ademais, mesmo que a apelante alegue que o local do acidente era uma via reta e que os motoristas dos demais veículos conseguiram parar no local, pois avistaram a obra de recapeamento, tais argumentos não eximem a requerida, ora apelante, do dever de sinalizar a via durante a execução da obra de sua responsabilidade.

No caso, restou comprovado que na data do acidente havia obras na rodovia sem sinalização, conforme fotos juntadas (Id. 220299171), vídeo (Id. 220299173), e depoimentos testemunhais (Id. 229461692).

Dos depoimentos é possível confirmar que não havia sinalização no local, bem como não é possível aferir que o acidente se deu por condução imprudente do autor.

A exemplo do que diz a testemunha Sr. Eduardo Wrzecionek, que afirmou que chegou ao local momentos após o acidente e não havia sinalização no local. Disse que, logo após o ocorrido, a requerida tomou conhecimento dos fatos e enviou um caminhão com funcionários para colocar cones de sinalização na rodovia. Mencionou ainda, que não sabe informar se a parte autora agiu com imprudência ou estava em alta velocidade.

Cumpre ressaltar que a requerida, ora apelante,
estava realizando obras de recapeamento em uma rodovia, de modo que a execução de obras públicas configura prestação de serviço público
, e na espécie, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 37,§ 6o da CF.

Art.37

(...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO (CAPOTAMENTO). OBRAS EM RODOVIA
ESTADUAL. BAIXA ADERÊNCIA DO ASFALTO. BRITA E CASCALHO.
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DA OBRA.
OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 -
A empresa responsável pelo recapeamento de rodovia estadual, por executar obra pública, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, só se eximindo da responsabilidade mediante prova da existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Precedentes.
2 - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 - Os danos materiais devidamente comprovados devem ser ressarcidos, inclusive com relação à desvalorização do automóvel. (TJ-MG - AC: 10388140027698001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 16/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBRA PÚBLICA - AUSÊNCIA OU DEFICIENCIA DE SINALIZAÇÃO - CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATÍCIO - DECOTE DO 13o SALÁRIO - NECESSIDADE
- A construtora que celebra contrato com a Administração Pública de manutenção e conservação da rodovia, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestando um serviço público, tem o dever de manter um serviço eficiente, seguro e contínuo. Assim, nos termos do art. 37, § 6o da CR/88, responde objetivamente pelos danos causados por acidente.
- "Tratando-se de acidente de trânsito decorrente da ausência de sinalização quanto à existência de obras na rodovia, a empreiteira também responde objetivamente, vez que executava obra pública. AREsp
AREsp 1077549 RS
, Ministro Moura Ribeiro." - A construtora deixando de comprovar a culpa exclusiva do condutor da motocicleta como excludente de sua responsabilidade e não cumprindo com sua obrigação de fiscalização do trecho em obra, deve responder pelos danos causados. (TJMG -
Apelação Cível 1.0429.11.002710-0/001
, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da sumula em
14
/
12
/
2018
).

À vista disso, tem-se que o autor demonstrou a existência do dano e do nexo de causalidade, através da juntada de fotos do veículo (Id. 220299172), vídeo do local do acidente (Id. 220299173) e boletim de ocorrência narrando os fatos (Id. 220299162), sendo desnecessária a comprovação da culpa do agente, de modo que caberia a requerida/apelante à demonstração de eventual causa excludente.

Assim, a apelante não demonstrou que havia sinalização adequada na via de forma a afastar sua responsabilidade civil pelo acidente ocorrido, tampouco comprovou que o fato tenha ocorrido por culpa exclusiva ou concorrente da parte autora.

Ademais, é certo que, o fato dos demais motoristas conseguirem parar no local, por terem avistado ou já terem conhecimento da obra naquela via, não comprova que o autor estaria trafegando com imprudência, nem mesmo que tenha desobedecido qualquer regra do Código de Transito Brasileiro.

Dessa forma, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Pela análise, verifico que há conjunto probatório a configurar a responsabilidade por omissão da apelante nos danos causados ao veículo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
MANUTENÇÃO DA PISTA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AO VEÍCULO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.445,17 (nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) pelos danos causados ao veículo.

Propósito recursal é a improcedência da ação.

Competia à recorrente providenciar a regular sinalização da estrada durante a execução da obra de sua responsabilidade, para fins de possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.

Não merece prosperar o argumento de que o dano material não restou comprovado porque houve apresentação de orçamento. Nexo causal caracterizado porque a manutenção da pista sem a regular sinalização causou danos ao automóvel do autor.

Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade por omissão do recorrente nos danos causados ao veículo.

Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1000424-62.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 18/10/2020). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRECHO DE RODOVIA EM OBRA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA AUTARQUIA ESTADUAL. ART. 37, § 6o, DA CF/88. REQUISITOS PRESENTES. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.O cerne da controvérsia cinge-se a analisar a responsabilidade da autarquia estadual pelos danos materiais suportados pela autora, empresa seguradora do veículo envolvido em acidente de trânsito ocorrido em trecho em obra de estrada administrada pela recorrente, em virtude da ausência de sinalização adequada. 2. Nos termos da art. 37, § 6o, da Carta Magna, a Administração, via de regra, responde objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros, no exercício de suas atividades, independentemente de dolo ou culpa. 3. É descabida a alegação de responsabilidade exclusiva da sociedade executora da obra, que atuava em nome da recorrente, devendo ser discutido em ação própria o eventual direito de regresso. Precedente do STJ e do TJCE. 4. No caso, a inicial veio instruída com documentos que subsidiam a narrativa autoral, demonstrando sua qualidade de seguradora do veículo envolvido no acidente, cuja responsabilidade atribui à promovida/recorrente, bem como das notas fiscais que indicam as despesas realizadas junto ao veículo segurado. 5. O laudo pericial atesta o nexo de causalidade, pois contém a informação de que o acidente narrado teve como causas determinantes a falta de sinalização adequada e a colocação de terra em uma declividade pela empresa contratada pelo DER. 6. O recorrido, por sua vez, malgrado alegue que o infortúnio se deu por imperícia do condutor, não logrou comprovar suas afirmações, não havendo nos autos prova de fato apto a romper o nexo de causalidade e, assim, afastar sua responsabilidade em relação ao ocorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora., parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora (TJ-CE - AC: 00582302020058060001 Fortaleza, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/02/2023, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023).

Com relação aos danos materiais, restaram devidamente comprovados, consubstanciados nas fotos colacionadas, bem como o valor dos reparos necessários por meio dos orçamentos e notas fiscais, de modo que deve o valor ser restituído ao autor, conforme posto na sentença.

Quanto à alegação da apelante de que a condenação por danos materiais deve ser atualizada tão somente a partir da distribuição da ação, não merece prosperar, pois no que tange à
responsabilidade extracontratual, em casos de condenação por dano material, os juros moratórios

têm como marco inicial o evento danoso, ao passo que a correção monetária tem incidência a partir do desembolso, ou efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ.

Ademais, não prospera a pretensão da apelante de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização da condenação por danos materiais, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

Assim, não comporta reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024